Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. EMPRÉSTIMO INVIABILIZADO POR CULPA DOS ALIENANTES. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. BOA-FÉ. GRAVAME INCIDENTE SOBRE O BEM.

1. Se o contrato de promessa de compra e venda prevê que incumbe à parte alienante fornecer todos os documentos necessários à obtenção de financiamento bancário, não pode esta requerer o pagamento do valor acordado se incide restrição na matrícula do imóvel.

2. Em observância à boa-fé contratual, à força obrigatória dos contratos e à exceção do contrato não cumprido, não pode ser a parte ser compelida a cumprir com o avençado se o outro contratante tem se eximido reiteradamente do cumprimento de suas obrigações.

3. Recurso conhecido e desprovido.